Tribunal: TJDFT
Processo: 0714621-25.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação cível. Ação de rescisão contratual. Contrato de assessoramento e intermediação para cirurgia plástica. Reconhecimento de ofício da nulidade. Cláusulas abusivas. Desvantagem exagerada ao consumidor. Função social do contrato e boa-fé objetiva. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por empresa prestadora de serviços de assessoramento e consultoria em cirurgia plástica contra sentença que, em ação de rescisão contratual, reconheceu, de ofício, a nulidade do contrato firmado entre as partes e condenou a ré à restituição dos valores pagos pela consumidora, acrescidos de correção monetária e juros, nos termos da legislação civil.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento, de ofício, da nulidade do contrato pelo magistrado configura afronta ao princípio da congruência; e (ii) saber se o contrato de assessoramento e intermediação para realização de cirurgia plástica contém cláusulas abusivas aptas a ensejar a sua nulidade, à luz dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da legislação consumerista.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento de ofício da nulidade de cláusulas abusivas em contratos de consumo é medida legítima e não viola o princípio da congruência, sobretudo diante da previsão expressa do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e do dever do magistrado de controle da legalidade dos negócios jurídicos.
4. Na hipótese, o contrato analisado impõe ao consumidor obrigações excessivamente onerosas e desprovidas de contrapartida adequada, ao exigir o pagamento de valores elevados a título de assessoramento e gestão administrativa, sem garantir a efetiva realização do procedimento cirúrgico, configurando desvantagem exagerada, em afronta à função social do contrato e à boa-fé objetiva.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. É legítimo o reconhecimento de ofício da nulidade de cláusulas abusivas em contratos de consumo; 2. É nulo o contrato que impõe ao consumidor pagamento de valores desproporcionais por serviços de assessoramento sem contrapartida efetiva, em afronta à função social do contrato, à boa-fé objetiva e ao art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 421, 421-A e 422; CDC, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: n/a